Tribunal: TJDFT
Processo: 0752852-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752852-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SECUNDO VALDEVINO ALVES JARDIM JUNIOR Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição de indébito manejada em seu desfavor pelo agravado – Secundo Valdevino Alves Jardim Júnior –, dentre outras resoluções, homologara a proposta de honorários médicos periciais, formulada no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação a tutela recursal, a suspensão do decisório, e, alfim, sua reforma com vistas a alcançar a mensuração da remuneração devida ao experto em observância aos limites consignados na Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que, conquanto tenham os autores, ora agravantes, indicado como parâmetro da verba honorária os limites estabelecidos na Portaria Conjunta 116/2024, o Juízo de origem apreendera que aludido normativo somente se aplica às hipóteses em que a parte beneficiária da gratuidade de justiça deve arcar com os honorários periciais, o que não ocorre no caso concreto, destacando que a proposta apresentada pelo expert é compatível com a complexidade do trabalho, com a especificidade da perícia médica pretendida e com a quantidade estimada de horas necessárias à sua realização, ensejando a proporcionalidade e adequação dos valores aos critérios legais. Pontuara que, nada obstante o apreendido pelo magistrado a quo, a Portaria Conjunta no 116, de 08 de agosto de 2024, do TJDFT e da Corregedoria da Justiça do DF e Territórios, assim como a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem que, nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais estão sujeitos ao teto de R$ 2.087,91 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), considerando o valor atualizado pela Portaria GPR no 27, de 17 de janeiro de 2025. Aduzira que, dessarte, mostrar-se-ia equivocada a decisão agravada ao fixar honorários periciais em valor superior ao limite previsto nas normas aplicáveis, acentuando que o juízo de origem não apresentara fundamentos aptos a justificarem o afastamento dos parâmetros estabelecidos, limitando-se a homologar a proposta sem enfrentar os obstáculos normativos que vedam a fixação de honorários acima do teto legal. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, revestindo-se a argumentação que alinhara de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição de indébito manejada em seu desfavor pelo agravado – Secundo Valdevino Alves Jardim Júnior –, dentre outras resoluções, homologara a proposta de honorários médicos periciais formulada no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação a tutela recursal, a suspensão do decisório, e, alfim, sua reforma com vistas a alcançar a mensuração da remuneração devida ao experto em observância aos limites consignados na Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da sujeição, ou não, da remuneração do perito nomeado para ultimação da perícia deferida a pedido exclusivo dos entes públicos aos limites fixados pela Portaria 101/2016 desta Corte de Justiça. Sustentara o agravante que “o limite máximo estabelecido não pode ser ultrapassado, inclusive para assegurar a isonomia entre as partes e evitar incentivos indevidos à fixação de perícias desfavoráveis aos entes estatais, como meio de obtenção de honorários superiores ao teto de R$ 2.087,91 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa e um centavos) previsto na legislação de regência”[1]. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame, inicialmente, deve ser promovido o juízo de admissibilidade do recurso. Conquanto a decisão acerca da fixação de honorários periciais não conste expressamente no rol do artigo 1.015 do estatuto processual, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, a eg. Corte Superior de Justiça, por via do Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos, já se manifestara no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada que a urgência da decisão torna inútil eventual deliberação apenas com a interposição do recurso de apelação. Nessa esteira, ressoa legítima a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que a hipótese não verse sobre as matérias previstas no rol do artigo 1.015 do diploma processual. Alinhado esse registro, sobeja que, consoante o reportado, o agravado maneja em desfavor dos agravantes ação almejando a declaração de isenção ao pagamento de imposto sobre a renda que aufere, por padecer de alienação mental, e, outrossim, a repetição dos valores que reputa indevidamente descontados do benefício de pensão por morte que aufere. Infere-se dos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição de indébito que o agravado realizara o recolhimento das custas iniciais[2], não tendo postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De outra parte, afere-se que apenas os agravantes postularam a ultimação de prova pericial[3], cuja realização fora deferida[4]. O perito nomeado pelo juiz apresentara proposta do valor de seus honorários, estimando-os em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)[5], proposição que fora impugnada pelos agravantes por alcançar importe superior ao previsto na Portaria no 101/2016 do TJDFT[6]. Aludida insurgência fora rejeitada pelo provimento guerreado[7], lançado nos seguintes termos: “(...) I - Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por AUTOR: SECUNDO VALDEVINO ALVES JARDIM JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: QUEMBERLI ALVES MAGNO em face de REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. II - Em ID 228459837 foi deferida a produção de prova pericial e nomeado(a) perito(a). III - O(A) perito(a) propôs honorários no valor de R$ 4.200,00 (ID 236123852), que deverão ser adiantados pelo requerido, caso haja previsão orçamentária ou, não havendo, na forma do art. 91, § 2o, do CPC. IV - Intimadas as partes, AUTOR: SECUNDO VALDEVINO ALVES JARDIM JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: QUEMBERLI ALVES MAGNO concordou com a proposta (ID 237371576) e REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV se manifestou (ID 243490128), apontando como parâmetro a Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024 V - O argumento não merece guarida, visto que a mencionada Portaria somente se aplica nos casos em que o beneficiário da gratuidade de justiça deve custear os honorários periciais. Ademais, a proposta mostra-se adequada ao serviço a ser prestado e consentânea com a especificidade do caso e quantidade de horas de trabalho demandadas, sendo considerada proporcional, justa e plenamente condizente com os critérios legais. VI - Em vista disso, HOMOLOGO o valor proposto de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). VII - Fixo o prazo para entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do Perito para o início dos trabalhos. VIII - Quesitos e indicação de assistente técnico das partes em IDs 230557842. IX - Nos termos do artigo 474 do CPC, as partes deverão ter ciência prévia da data e local indicados para o início da produção da prova, observando-se que, no caso do Distrito Federal, cuja intimação é feita via sistema, o prazo para ciência é de DEZ DIAS ÚTEIS. X - Intimem-se as partes para ciência desta decisão, notadamente o réu para depósito do adiantamento dos honorários periciais. Prazo: QUINZE DIAS. XI - Preclusa esta decisão e vindo o depósito, intime-se o(a) perito(a) para início dos trabalhos. (...)” Alinhados os atos precedentes, deve ser registrado incialmente que, nos termos do estampado no art. 95, caput, do CPC, a parte que houver requerido a produção de prova pericial será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, ressalvado que serão rateadas quando determinada de ofício a produção da prova ou ambas as partes houverem postulado a dilação probatória, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Aludido regramento é corroborado pelo disposto no artigo 82 do mesmo estatuto processual, que, a seu turno, preceitua que, salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizaram ou requererem no curso do processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” Sob essas premissas, no caso, a prova técnica fora postulada exclusivamente pelos agravantes, devendo os entes públicos, portanto, arcarem com o pagamento dos honorários periciais, adiantando-os. Sua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público é irrelevante para esse desiderato, pois a isenção de custas não se estende aos custos pertinentes à dilação probatória que demandaram nem os alforria do encargo de adiantarem os custos pertinentes à prova. Assim dispõe o enunciado contante da Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. Consignados esses registros e rememorado que a pretensão reformatória deduzida pelos agravantes adstringira-se à reforma da decisão agravada, “fixando-se os honorários periciais no valor de R$ 2.087,91, nos termos do limite previsto na Portaria Conjunta no 116, de 08 de agosto de 2024, aplicável às causas que envolvem beneficiários da gratuidade de justiça”[8], sobeja a inviabilidade de acolhimento do inconformismo recursal. É que a pretensão de redução da verba honorária devida ao perito, de forma a conformá-la à limitação regulamentar, fora deduzida sob o prisma de que uma das partes litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça, atraindo a aplicação das disposições contidas na Portaria Conjunta no 116, de 08 de agosto de 2024 desse sodalício. Com efeito, aludido normativo regulamentar, o qual, enfatiza-se, revogara a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, “Regulamenta o pagamento e fixa valores de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária” (sem grifos no original). Sucede que o agravado não postulara e, consoante a formatação conferida à postulação deduzida, não lhe fora deferida gratuidade de justiça, ensejando a inaplicabilidade da Portaria invocada à hipótese em apreço. Sob essa realidade é que desponta a inviabilidade de acolhimento da insurgência recursal, porquanto, no caso concreto, inexiste parte beneficiária da aludida benesse. Registre-se que, diversamente do arguido pelos agravantes, o ora agravado não vindicara, ao ser instado a dizer sobre os honorários propostos, a adequação da verba, tampouco içara a Portaria Conjunta no 116/2024 desse Tribunal como parâmetro balizador da proposta apresentada, mas cingira-se a pontuar que “a responsabilidade de custear os honorários periciais é de quem o requereu, sentes caso do Distrito Federal, sendo de inteira responsabilidade a aceitação/contraproposta e o pagamento dos honorários”[9]. Essa manifestação coaduna-se com a regulamentação normativa incidente e com a realidade fática descortinada nos autos, inclusive porque, de fato, não figura o autor/recorrido como beneficiário da gratuidade de justiça. De ser ressalvado que, não estando a mensuração da verba honorária pericial sujeita a qualquer modulação, pode ser estimada pelo perito em compasso com a natureza dos trabalhos a serem realizados e o tempo demandado para desempenho do múnus, servindo como parâmetro para a estimativa indicativos advindos de órgãos de classe, associações etc. Não pode ser desconsiderada, ademais, a formação do experto e sua especialização. Sob essas nuanças, não tendo os agravantes alinhado qualquer impugnação sobre a estimativa promovida no sentido de que a proposta advinda do perito oficial estaria dissonante da realidade processual e do praticado no mercado, e não sujeitando-se ou enquadrando-se a hipótese no normativo invocado, a argumentação desenvolvida soa desguarnecida de verossimilhança. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes ressente-se de plausibilidade, posto que, ao menos nesta apreciação perfuntória, assimila-se a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório hostilizado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. O acentuado, por conseguinte, respalda o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado pelo ente distrital. Alinhavadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Na sequência, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78925770, p. 09 (fl. 10). [2] - ID Num. 206884191e ID Num. 206884192 (fls. 59/60), Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 216621707 (fls. 97/98), Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018. [4] - ID Num. 228459837 (fls. 155/157), Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018. [5] - ID Num. 236123852 (fl. 166), Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018. [6] - ID Num. 243490128 e ID Num. 243490129 (fls. 172/173) Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018. [7] - ID Num. 251831388 (fls. 182/183), Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018. [8] - ID Num. 78925770, p. 11 (fl. 12), Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018. [9] - ID Num. 237371576 (fl. 169), Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Pedido de Restituição de Indébito no 0715380-59.2024.8.07.0018.